Tribunal: TCU
Processo: 045.183/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 436/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 045.183/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandro Souza Santana (XXX.316.538-XX); Camila Maria Macedo Pereira (XXX.967.076-XX); Gondiberto de Carvalho Filho (XXX.922.861-XX); Leonardo Donizette Mendes (XXX.297.076-XX); Liliane Mendes de Menezes (XXX.838.631-XX); Marcel Oliveira Bahiense (XXX.403.285-XX); Marcelo Budal Cabral (XXX.573.061-XX); Raphael Vieira dos Santos (XXX.207.047-XX); Rodrigo Satoru Imai (XXX.550.498-XX); Thuan Araujo da Silva (XXX.328.921-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Valec Engenharia, Construções e Ferrovias S.a. (filial Rj) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.